Tribunal: TJDFT
Processo: 0736097-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736097-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL contra a decisão proferida nos autos da recuperação judicial n.o n.o 0705697-75.2022.8.07.0015, que determinou a prorrogação do stay period pelo prazo de mais 180 dias, mantida após pedido de reconsideração (Id 138081340 e 140168967 – origem). Afirma ser credor de uma das pretensas empresas recuperandas (CIDADE SERVIÇOS), em razão de ação de execução (0704897-37.2022.8.07.0001), constando na lista de credores quirografários, de modo a revelar sua legitimidade para recorrer, com amparo no art. 59 e 189, III, da Lei n.o 11.101/05. Argumenta, em suma, ser indevida a prorrogação do stay period, uma vez que as empresas recuperandas, ao contrário do constante do decisum, concorreram para a superação do prazo inicial de 180 dias, iniciado em 01/04/2022, em razão de condutas desidiosas na apresentação de documentação necessária para a recuperação judicial. Alega ter as empresas recuperandas obtido ciência inequívoca ao longo do trâmite processual quanto à necessidade de apresentação de diversos documentos pertinentes, em razão de petição apresentada por outro credor e pelo perito, conforme se extra da aba de “acesso de terceiros” do PJE. Discorre que caberia às empresas recuperandas terem providenciado toda a documentação elencada no art. 51 da LRJ a fim de obter, de modo célere, a pretendida recuperação judicial, não podendo os credores serem penalizados com a prorrogação do stay period em razão de desídia das empresas, que contribuem para o retardamento do feito . Consignam ser a documentação exigida simples de ser produzida. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de indeferir a prorrogação do prazo de 180 dias ou para reduzi-lo para 15 dias. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal para reformar a sentença e indeferir a prorrogação do stay period. Preparo recolhido (Id 40665329). Brevemente relatado. Decido. Verifica-se, de plano, que o presente recurso não reúne os elementos necessários para ser conhecido. Alega o agravante sua legitimidade recursal para intervir no pedido de recuperação judicial por força dos artigos 59 e 189, II, ambos da Lei de Falências. Este o teor dos referidos dispositivos: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. (...) § 2o Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público.” “Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei. § 1o Para os fins do disposto nesta Lei: (...) II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.” Ora, o artigo 59 indica genericamente que qualquer credor poderá interpor agravo de instrumento, desde que contra decisão de deferimento da recuperação judicial, o que ainda não ocorreu no processo principal. Isso porque o Juízo de origem limitou-se a deferir a tutela de urgência pretendida pelas empresas recuperandas, com fins à preservação da empresa, a fim de determinar apenas a suspensão pelo prazo inicial de 180 dias (Id 120454369 – origem), prazo este prorrogado por mais 180 dias pela decisão ora recorrida (Id 138081340 – origem). Não houve, portanto, até o momento, qualquer pronunciamento jurisdicional quanto ao deferimento da recuperação judicial, a fim de permitir, com amparo no art. 59, §2o, da Lei no 11.101/05 a interposição do agravo de instrumento por qualquer credor das empresas. O artigo 189, por sua vez, restringe-se a dispor sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisões proferidas nos procedimentos de falência e recuperação judicial, nada dispondo sobre a possibilidade de intervenção antecipada, como visto, de um determinado credor, a fim de impugnar atos anteriores ao efetivo deferimento da recuperação judicial, inclusive, em sede provisória. Atente-se o agravante que a fase de manifestação dos credores ocorre mais à frente, seja por meio de objeção, seja na assembleia geral, seja em eventual comitê, havendo, portanto, extensa via procedimental para o agravante se manifestar oportunamente. Importa, ainda, consignar que, no âmbito da primeira decisão que concedeu a tutela de urgência (Id 120454369 – origem), preclusa, já havia consignado o Juízo de origem, em suma, que os credores não são autores nem réus no processo, bem como não ocupam qualquer dos polos da relação jurídica processual, de modo que suas atuações devem ser realizadas, em regra, por meio de deliberações na AGC ou por meio do Comitê de Credores. Destacou-se, ainda, que “Caso fosse admitido o ingresso de cada credor individualmente, no processo de recuperação judicial, postulando a tutela dos seus interesses individuais, o tumulto processual seria insuperável e o objetivo maior da recuperação judicial (qual seja, a superação da situação de crise vivenciada pela empresa devedora) certamente restaria comprometida”, acrescentando que o mesmo entendimento valerá para todo e qualquer credor que venha a peticionar incidentalmente nos autos. Nesse quadro, por não se vislumbrar hipótese de cabimento de agravo de instrumento a socorrer a pretensão recursal do agravante, impõe-se não conhecer do recurso, com amparo art. 932, III, do CPC. No mesmo sentido, inclusive, já me manifestei no AGI 071214427.2022.8.07.0000, interposto por outro credor em face da mesma recuperação judicial originária. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora